Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718833-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA DOS SANTOS AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA DOS SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Albertina dos Santos contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que determinou a redesignação da audiência de instrução (autos de no 0705703-35.2024.8.07.0008, ID no 233556137). 2. Não foi comprovado o recolhimento do preparo. 3. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO